Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002274-73.2019.8.11.0000 (interposto nos autos da Ação Rescisória autuada sob mesmo número - CLASSE 47 - CNJ - Capital)
Embargante. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
Embargados. : TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA, e ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo número: 1002274-73.2019.8.11.0000
Intimem-se os embargados para, no prazo de 05 dias, apresentarem contrarrazões ao recurso de embargos de declaração vinculados ao Id. no 55038464.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator